Tribunal: TJES
Processo: 0023674-05.2016.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Marca; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0023674-05.2016.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROBERTO VERONEZ ME

APELADO: MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

DIREITO EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. USO DE MARCA SEMELHANTE. PRINCÍPIO DA ESPECIFICIDADE. INEXISTÊNCIA DE COLIDÊNCIA MERCADOLÓGICA. AUSÊNCIA DE PROVA DE PREJUÍZO. RECURSO DESPROVIDO.

1. O direito marcário brasileiro adota o princípio da especificidade, segundo o qual a exclusividade do uso da marca limita-se à classe de produtos ou serviços em que foi registrada, salvo nos casos de marcas de alto renome. No caso em voga, a coexistência dos registros da marca “VEROMED” nas Classes 03 e 30 foi admitida tecnicamente pelo INPI, que concluiu pela ausência de afinidade mercadológica e de risco de confusão entre os sinais, conferindo presunção de legitimidade ao uso da marca pela apelada.

2. A alegação de afinidade entre os produtos não se sustenta, pois a apelante não comprovou atuação consolidada no segmento cosmético, tampouco requereu registro marcário em outras classes além da Classe 30.

3. Não há nos autos provas robustas de prejuízo efetivo, como documentos contábeis ou demonstrações financeiras que evidenciem desvio de clientela ou lucros cessantes. A baixa voluntária do CNPJ da empresa apelante em 20/01/2020 enfraquece a alegação de prejuízo continuado e afasta a pretensão indenizatória.

4. A existência de registro válido e vigente da marca pela apelada na Classe 03 impede a descaracterização de seu direito com base em eventual uso anterior pela apelante, ausente prova de má-fé ou fraude.

5. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO
CÍVEL
interposto por
ROBERTO VERONEZ ME
contra a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Serra/ES, que julgou improcedente a
ação indenizatória por lucros cessantes e danos morais
fundada em alegado uso indevido da marca “VEROMED” pela empresa
MEDLEVENSOHN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

A parte autora, ora apelante, sustenta que detém a titularidade da marca nominativa "VEROMED", registrada desde 20/07/2000 (registro definitivo em 20/11/2006), com uso contínuo e exclusivo para produtos à base de própolis na Classe 30, sendo inegável a utilização indevida do mesmo sinal pela empresa Apelada – Medlevensohn –, que atua nos mesmos canais de distribuição (cosméticos e produtos hospitalares).

Alega que há sobreposição nos mercados de atuação das empresas, o que afasta a tese da especialidade, bem como que os produtos de ambas as empresas são comercializados em farmácias, distribuidoras e estabelecimentos hospitalares, sendo pública e notória a utilização de própolis e mel tanto para fins cosméticos quanto terapêuticos.

Aduz que a sentença incorreu em erro ao considerar os nomes genéricos, ignorando que o nome “VEROMED” tem origem no patronímico do proprietário da Apelante, cientista conhecido com patente registrada de vacina à base de própolis. Afirma, também, que a Apelada só obteve registro de sua marca posteriormente à propositura da ação, o que demonstraria má-fé e ausência de direito ao uso exclusivo.

Por fim, requer a reforma da sentença para o reconhecimento do uso indevido da marca “VEROMED” pela Apelada, com a consequente condenação ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, além das custas e honorários sucumbenciais.

Contrarrazões no id. 11569700, pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
0023674-05.2016.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROBERTO VERONEZ ME

APELADO: MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO
CÍVEL
interposto por
ROBERTO VERONEZ ME
contra a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Serra/ES, que julgou improcedente a
ação indenizatória por lucros cessantes e danos morais
fundada em alegado uso indevido da marca “VEROMED” pela empresa
MEDLEVENSOHN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

A marca “VEROMED” da Apelante está registrada junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI, sob o processo nº 822983893, com deferimento datado de 20/11/2006, na Classe 30, que compreende produtos alimentícios, notadamente “própolis para consumo humano”. Por outro lado, a Apelada detém registro da mesma marca nominativa e mista, também junto ao INPI, na Classe 03, que abrange produtos cosméticos e aromáticos. A coexistência desses registros foi tecnicamente admitida pelo INPI, que concluiu não haver colidência ou afinidade mercadológica capaz de ensejar confusão entre os sinais (fls. 281/285).

No direito marcário brasileiro, vigora o princípio da especificidade, consagrado pelo art. 129 da Lei nº 9.279/96, que limita a exclusividade do uso da marca à classe de produtos ou serviços para a qual o registro foi concedido. Somente nas hipóteses excepcionais de marcas de alto renome é que se admite a proteção transversal em todas as classes. Nesse contexto, a mera identidade entre sinais nominativos não gera, por si só, direito à exclusividade absoluta, sobretudo quando não evidenciada a sobreposição mercadológica ou o risco concreto de confusão.

A Apelante sustenta que seus produtos à base de própolis também possuem propriedades cosméticas e são comercializados em farmácias e canais semelhantes aos da Apelada, buscando com isso demonstrar uma suposta afinidade mercadológica. Todavia, não há nos autos prova de que a Apelante tenha requerido proteção marcária para além da Classe 30, tampouco que tenha efetivamente atuado no segmento cosmético de forma juridicamente consolidada. O material publicitário apresentado (prints, reportagens e certificados) não se mostra suficiente para descaracterizar a delimitação clara de sua atividade empresarial.

Ademais, a Apelante não trouxe elementos de prova idôneos que evidenciem prejuízo concreto. Não há documentos contábeis, balanços financeiros ou qualquer outro instrumento hábil a demonstrar perdas efetivas ou desvio de clientela. Ressalte-se, ainda, que consta nos autos a baixa voluntária do CNPJ da empresa Apelante em 20/01/2020 (id. 11569701), o que enfraquece a tese de dano continuado e torna insubsistente a pretensão de indenização por lucros cessantes. Nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, competia à Apelante o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, o que não foi cumprido.

É igualmente descabida a tentativa de descaracterizar o registro da Apelada com base em suposto início de uso da marca antes da formalização do registro no INPI. Ainda que tal fato tenha ocorrido, é incontroverso que a Apelada detém atualmente um registro válido, deferido após análise técnica da autarquia competente, o que confere presunção de legitimidade ao uso da marca no âmbito da Classe 03.

A eventual intenção futura da Apelante de expandir sua atuação para o ramo de cosméticos não encontra respaldo jurídico, sendo certo que a proteção marcária não pode ser presumida para além do escopo do registro efetivamente deferido.

A meu ver, a sentença proferida em primeiro grau enfrentou com acerto todos os fundamentos deduzidos na petição inicial, destacando, com apoio em precedentes jurisprudenciais, que as marcas em questão foram registradas em contextos mercadológicos diversos, com finalidades distintas, e grafias não idênticas. A r. sentença também enfatizou que, tratando-se de marca mista com elementos comuns, a proteção se restringe ao conjunto gráfico ou estilizado, o que também não foi demonstrado ter sido infringido pela Apelada.

Desta forma, entendo que a r. sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, uma vez que não restou comprovada qualquer ilicitude por parte da Apelada, tampouco prejuízo à Apelante que ensejasse reparação por dano material ou moral. A coexistência dos registros, chancelada pelo INPI, e a ausência de provas de confusão efetiva no mercado consumidor ou de desvio de clientela afastam qualquer violação ao direito marcário da Apelante.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Majoro em 2% (dois por cento) os honorários advocatícios fixados na r. sentença, com base no art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)